Tribunal: TJSP
Processo: 2327297-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra a decisão que determinou a transferência e averbação da propriedade do imóvel em questão, para o nome exclusivo do exequente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 por dia limitada ao montante de R$ 50.000,00, sem prejuízo de nova avaliação – Insurgência quanto ao valor multa fixada e sua

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra a decisão que determinou a transferência e averbação da propriedade do imóvel em questão, para o nome exclusivo do exequente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 por dia limitada ao montante de R$ 50.000,00, sem prejuízo de nova avaliação – Insurgência quanto ao valor multa fixada e sua periodicidade – Acolhimento parcial - Nos termos do art. 537, do CPC, é cabível a fixação de astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer, a qual deve ser arbitrada em quantia razoável e proporcional à medida a ser adimplida – O prazo de 30 (trinta) dias fixado para cumprimento da obrigação de fazer, no caso, revela-se compatível com a natureza da obrigação e atende ao princípio da razoabilidade – Quanto ao valor, tem-se que o montante de R$ 5.000,00, revela-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa e mantendo o caráter coercitivo da medida - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.*